Tribunal: TCU
Processo: 045.138/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2683/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.138/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Fatima Silva de Oliveira (XXX.269.894-XX); Anderson de Souza Almeida (XXX.393.762-XX); Caio Soares Modesto (XXX.401.602-XX); Jonatan Andre Costa Pinheiro (XXX.775.227-XX); Jose Paulo Portela Sales (XXX.470.985-XX); Kalel Max Mota (XXX.703.992-XX); Larissa Daniele Dantas Fernandes (XXX.283.114-XX); Pericles Santana de Oliveira (XXX.297.292-XX); Roberto de Sa Seron (XXX.250.901-XX); William Carvalho Amaral de Sousa (XXX.066.001-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.